Tribunal: STF
Processo: HC 224336
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Alegação de nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 797.299, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c o art. 12 da Lei nº 10.826/2003.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente e da prova produzida na origem, tendo em vista que os policiais “invadiram a casa do preso por suposta denúncia anônima, sem uma devida investigação anterior ao fato de ingresso na residência, sem mandado judicial, sem flagrante, sem suspeita”. Daí o pedido de concessão da ordem para que seja reconhecida a “ilegalidade da invasão no domicílio do paciente, anulando todas as provas obtidas”. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da custódia processual. 



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    6. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. Veja-se, a propósito, a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da audiência de custódia: 



    No caso dos presentes autos, LOILSON FRANCISCO DE MELO foi preso em flagrante em poder de 93,16 gramas de maconha (THC). Além disso, o autuado foi preso na posse de uma 01 pistola calibre 38, com 04 munições. Ressalto tratar-se de quantia considerável de droga a que foi apreendida em poder do autuado. A abordagem policial foi decorrente de informações preliminares de que o autuado estaria de posse de uma pistola, ocasião em que foi encontrada com o autuado a quantidade de droga acima referida. Resta evidenciado, dessa forma, o envolvimento do autuado em atos criminosos.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator